Tribunal: TJSP
Processo: 1000286-97.2021.8.26.0236
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Pedido de pagamento de pensão por morte. Admissibilidade. Reconhecida a relação de coabitação e união estável. Devido pagamento da pensão a contar da data do pedido administrativo. Sentença mantida.

RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.